Tribunal: TJDFT
Processo: 0720227-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SITE DE RELACIONAMENTO. COBRANÇA DA MENSALIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO EXPIRADO. SERVIÇO NÃO RENOVADO. NOVAS COBRANÇAS INDEVIDAS. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. Não há vícios na inicial que a torne inepta, pois a parte autora apresentou fatos fundamentados de fato e de direito que entende como violado. A simples leitura da inicial permite compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e os pedidos deduzidos. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
3. Por certo, a parte autora deverá buscar o ressarcimento dos valores indevidamente cobrados junto àquela empresa, porém o bloqueio de novos lançamentos, conforme determinado na sentença, deve ser executado pela parte ré, que tem meios legítimos para cancelar a cobrança, por se tratar de fraude contra o consumidor.
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.